Tribunal: TJSP
Processo: 1500936-04.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo – Concurso formal de crimes – Pleito defensivo pugnando pela descaracterização do concurso formal, uma vez que houve a confissão de apenas um dos roubos – Impossibilidade – depoimento das duas vítimas e da testemunha, todos ouvidos em Juízo, firmes, coerentes e harmônicas entre si, a dar cabo do duplo roubo, perpetrado contra vítimas distintas – Regime inicial

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo – Concurso formal de crimes – Pleito defensivo pugnando pela descaracterização do concurso formal, uma vez que houve a confissão de apenas um dos roubos – Impossibilidade – depoimento das duas vítimas e da testemunha, todos ouvidos em Juízo, firmes, coerentes e harmônicas entre si, a dar cabo do duplo roubo, perpetrado contra vítimas distintas – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade, ante as circunstancias concretas do crime e a dependência química do acusado – Manutenção do regime inicial fechado – Pleito de gratuidade de justiça – Possibilidade, porém apenas para suspender a exigibilidade das custas, pelo período de cinco anos – Apelo parcialmente provido tão somente para suspender a exigibilidade das custas processuais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500936-04.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante EURICO
CANDIDO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
2
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545
Apelante(s): Eurico Candido da Silva Junior
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Atibaia
Juiz: Leonardo Marzola Colombini
Voto no 0311
Apelação Criminal Roubo Concurso formal de crimes Pleito
defensivo pugnando pela descaracterização do concurso formal,
uma vez que houve a confissão de apenas um dos roubos
Impossibilidade depoimento das duas vítimas e da testemunha,
todos ouvidos em Juízo, firmes, coerentes e harmônicas entre si, a
dar cabo do duplo roubo, perpetrado contra vítimas distintas
Regime
inicial
semiaberto

Impossibilidade,
ante
as
circunstancias concretas do crime e a dependência química do
acusado Manutenção do regime inicial fechado Pleito de
gratuidade de justiça Possibilidade, porém apenas para suspender
a exigibilidade das custas, pelo período de cinco anos Apelo
parcialmente provido tão somente para suspender a exigibilidade
das custas processuais.
Vistos.
Ao relatório de fls. 111/145 acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu, Eurico Candido
da Silva Junior, como incurso no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput, 1a parte, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-
multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.
Isso porque em 27 de julho de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado teria subtraído, juntamente com terceiro ainda não
identificado, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios, mediante simulação
de estar armado, um celular Motorola, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
pertencente à vítima Lenilce Aparecida de Campos e uma aliança de ouro, avaliada em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Daiane Aparecida Alves Brito.
Segundo consta, o acusado e seu comparsa dirigiram-se até o
estabelecimento comercial intitulado “Ateliê da Daiane”, com intuito de roubá-lo. Eurico
estava encarregado de abordar as vítimas enquanto seu comparsa, Rodinei, conduzia a
motocicleta e vigiava o local. Ao executarem o crime, o acusado adentrou no
estabelecimento simulando portar uma arma, colocando as mãos no bolso da blusa. Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
3
contínuo, ele dirigiu-se a vítima Daiane e exigiu-lhe que entregasse quantia em dinheiro e
pertences pessoais. Subjugada, ela entregou-lhe um anel e aliança de ouro. Logo após, o
acusado foi até a vítima Lenilce e ordenou que lhe entregasse o seu aparelho celular, o que
foi feito. Na posse dos objetos, Eurico evadiu do local ao encontro do seu comparsa,
quando notou que ele já havia se evadido do local. Logo após, Eurico foi detido por Paulo
(cunhado da vítima) na posse do celular subtraído, quando a GCM chegou ao local e
encaminhou o acusado à Delegacia de Polícia, onde, além de ter sido reconhecido pelas
vítimas, acabou confessando os fatos, narrando que agiu em concurso com seu comparsa
Rodinei.
O sentenciado interpôs recurso de apelação (f. 159/161).
Discorre, em sua tese defensiva, que não se deve reconhecer o concurso formal de crimes,
uma vez que a vítima Daiane, embora afirmasse que o réu teria pegado sua aliança, nada
foi encontrado com ele no momento da prisão, bem como, apesar de ter confessado, não
admitiu que pegou a aliança da ofendida. Acrescenta que o regime inicial fechado não é o
adequado para o caso, bem como lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Pugna,
portanto, pelo afastamento do concurso formal de crimes, a retificação do regime de
cumprimento de pena para o semiaberto e o afastamento da multa.
Contrarrazões de apelação as f. 165/168 pugnando pelo
desprovimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 181/190 opinando
pelo desprovimento da apelação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência de f. 05/08, auto de exibição, apreensão e entrega de f. 18, bem como
pela prova oral produzida durante a instrução processual.
A autoria, igualmente, resta indene de dúvidas, tanto é que
sequer foi objeto de irresignação pelo apelante.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, as
palavras das vítimas, ouvidas sob o crivo do contraditório, e da testemunha presencial,
evidentemente, merecem crédito, não só para configurar a autoria de um dos roubos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
4
confessado pelo apelante, como também o roubo sobressalente, perpetrado contra a
vítima Daiane, no mesmo contexto fático, de um anel e uma aliança, não sendo preciso
citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das
palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte da vítima e das testemunhas ouvidas, de acusar o sentenciado leviana
e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, a palavra
da vítima está absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia
com os demais elementos de informação carreados para os autos, em especial a declaração
da outra vítima, Lenilce Aparecida de Campos, ouvida em Juízo.
Em síntese, a vítima Lenilce Aparecida de Campos, de quem
o réu confessadamente disse ter roubado um celular, quando ouvida em Juízo, asseverou:
Reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como sendo o
autor do delito, e declarou que: no dia dos fatos, estava
fazendo suas unhas no salão de beleza, momento em que o
acusado adentrou o local; o réu veio por suas costas e
anunciou o assalto; o réu pediu pela chave de seu carro e por
seu aparelho celular; a vítima Daiane entregou um anel e
uma aliança ao acusado; sugeriu ao réu que poderia
conseguir lhe dinheiro, visto que não queria entregar o
aparelho celular; o acusado adentrou o local com um
capacete, simulando estar armado; o acusado, após o
término do assalto, retirou o capacete, momento em que pôde
visualizar seu rosto com clareza; o réu caminhou pela via
pública calmamente; seguiu-o com seu veículo automotor,
pois pretendia encontrar alguém que pudesse abordá-lo;
imaginou que um terceiro estaria esperando o réu, mas não
viu ninguém; o cunhado de Daiane logrou êxito em abordar
o réu nas proximidades do local; encontraram seu aparelho
celular jogado na via pública, escondido entre moitas; não
conseguiram encontrar o anel e aliança de Daiane;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
5
acionaram os policiais; não visualizou um terceiro no local;
não visualizou arma de fogo em poder do réu; está
psicologicamente bem; presenciou o momento em que o réu
subtraiu os bens da vítima Daiane.
No mesmo sentido, a vítima Daiane Alves Brito, também
ouvida em Juízo, disse:
Reconheceu o acusado, induvidosamente, como sendo o
autor do delito em questão, e declarou que: é proprietária do
estabelecimento em questão e, no dia dos fatos, ao final da
tarde, estava atendendo a vítima Lenilce, momento em que o
acusado adentrou o local; aparentemente, havia um terceiro,
em uma motocicleta, seguindo o acusado; o réu usava um
capacete e um capuz; o acusado anunciou, então, o assalto;
alegou não possuir dinheiro em espécie, visto que apenas
havia recebido valores por meio de cartões naquele dia; o
réu solicitou, então, tudo que houvesse de valor no local, de
maneira ofensiva; o réu estava com a mão em sua lateral, de
forma que não podia ter certeza se ele estava armado ou
não; o acusado solicitou, à vítima Lenilce, seu celular e a
chave de seu carro, sendo que ela apenas entregou-lhe o
aparelho celular; conseguiu apertar a campainha da
residência de sua mãe, localizada ao lado de sua esmalteria;
neste momento, no entanto, o réu pediu por seu anel;
entregou sua aliança e um anel; o réu foi demasiado
agressivo durante todo o tempo; não sabe se ele estava
bêbado ou drogado; o réu, após o assalto, desceu a rua onde
estava localizado o estabelecimento como se nada tivesse
acontecido, algo que lhe causou choque; conseguiu, por fim,
chamar seu cunhado, que estava no interior da residência de
sua genitora; o réu, ao ver seu cunhado se aproximar, atirou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
6
ao chão o que trazia consigo; apenas encontraram o
aparelho celular; visualizou o condutor de uma moto nos
local, mas não pode afirmar com certeza; o prejuízo
suportado foi de R$ 3.500,00; está bem psicologicamente.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado cometeu o roubo contra duas vítimas distintas,
Daiane e Lenilce, em concurso formal, de modo que resta isolada sua negativa de autoria
com relação ao roubo da aliança e anel da vítima Daiane.
Afinal, se a prova oral colhida nos autos foi suficiente para
comprovar a autoria delitiva com relação ao roubo contra Daiane, também deve, reitero, ser
válida para comprovar a grave ameaça impingida pelo sentenciado quando consumou sua
empreitada criminosa.
A propósito, assevero que despicienda a localização dos bens
subtraídos em posse do acusado no momento da prisão, uma vez que a prova oral é firme,
coerente e harmônica no sentido de que ele roubou também o anel e a aliança da vítima
Daiane. Como se já não bastasse, destaco, ainda, o depoimento da testemunha presencial
Paulo Victor de Araújo Bezerra:
estava na casa de sua sogra no dia dos fatos, sendo que a
vítima Daiane, sua cunhada, possui um salão de beleza na
garagem desta residência; ao ouvir gritos, foi até o local,
momento em que soube do assalto; Daiane apontou-lhe a
figura do réu, que estava caminhando pela via pública, em
meios de evadir-se de lá; foi atrás dele com seu veículo;
abordou-o a 200 metros do estabelecimento, e, indagado
sobre onde estariam os objetos subtraídos, o acusado negou
que os tivesse roubado; neste momento, o réu veio a lançar
os objetos na calçada; o acusado tentou se evadir, mas
conseguiu segurá-lo pelas costas; os vizinhos acionaram a
guarda municipal e a polícia; não conhecia o réu
anteriormente; um dos vizinhos conseguiu encontrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
7
celular da vítima Lenilce; a aliança e o anel de Daiane não
foram recuperados; o acusado afirmou que não identificaria
o indivíduo com quem teria cometido o crime; não entrou em
luta corporal com o réu; o acusado estava com odor etílico,
mas não estava alterado; o réu nada disse sobre a aliança.
Ora, se o acusado, no momento em que fora abordado pela
testemunha, teria lançado os objetos na calçada, facilmente poderiam um anel e uma
aliança ter se perdido, em razão do diminuto tamanho dos objetos. Aliás, como o acusado
foi abordado momentos depois do crime, caminhando pela rua, poderia ainda ter se
desfeito dos objetos em momento anterior da abordagem. Importa frisar, neste ponto, que
as duas vítimas e a testemunha dos fatos narraram de forma uníssona que houve a
subtração de um anel e aliança da ofendida Daiane.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer os testemunhos de ambas as vítimas e da testemunha, pois não tinham motivo
para falsamente imputar condutas criminosas a inocente, que sequer conheciam, nada
existindo de concreto nos autos que pudesse infirmar as provas.
No que atine ao regime de cumprimento de pena, não se pode
desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a
sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu
agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal, que
não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de
crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige
sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à “constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir” (Art. 83, parágrafo
único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o
fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a
conduta e a prevenção do crime.
Mas não é só.
O crime se reveste de especial gravidade em concreto, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
8
vez que, malgrado a primariedade do réu, no crime de roubo em questão foram subtraídos
bens de duas vítimas distintas, sendo um anel e uma aliança de ouro, avaliados em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) da vítima Daiane e um celular, avaliado em R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), da ofenda Lenilce, a indicar que houve um grave prejuízo
econômico para as vítimas, sobretudo para Daiane, que não teve seu anel e aliança
recuperados.
Além disso, o fato de o apelante adentrar em um
estabelecimento comercial, impingir grave ameaça a duas vítimas distintas, tendo sido,
inclusive, esclarecido pela ofendida Daiane que “o réu foi demasiado agressivo durante
todo o tempo” e “o réu, após o assalto, desceu a rua onde estava localizado o
estabelecimento como se nada tivesse acontecido, algo que lhe causou choque” (f.
115/116), certamente revela ousadia e temibilidade do agente e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do agente.
Em arremate, acrescento que o acusado, quando ouvido em
sede investigativa, declarou, de forma peremptória que “iria trocar o celular com crack,
pois é viciado em tal droga, já esteve internado 11 vezes” (vide relato de f. 14), reiterado
em Juízo, quando disse que “já foi internado anteriormente, em razão de sua dependência
química” (f. 114). Desse modo, se o acusado é dependente de crack, droga sabidamente
com enorme potencial nocivo, caso a pena seja cumprida em regime mais brando,
certamente voltará a delinquir para satisfazer sua dependência, perpetrando outros crimes
contra o patrimônio. Recomenda-se, portanto, inclusive para ajudá-lo no controle do vício
e acautelar o meio social, a imposição do regime inicial fechado.
Por fim, no tocante às custas processuais, consoante
determina o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, ainda que beneficiada pela
isenção do pagamento das custas, a parte não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas
tal obrigação suspensa durante o período em que persistir sua precária situação financeira.
Assim, dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, pode o apelante ser chamado a
efetuar o pagamento das custas, desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do
sustento próprio e familiar. Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: Crime contra a ordem tributária - materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
9
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa autoria
decorrente do contrato social, demonstrando ser o apelante
sócio gerente da empresa alegação de que, de fato, é apenas
funcionário e não possui função gerencial ou fiscal -
ausência de provas a respeito ônus que incumbe à defesa,
que alegou condenação mantida penas fixadas no mínimo,
em regime aberto e substituídas recurso exclusivo da defesa -
manutenção gratuidade processual ausência de provas de
impossibilidade do réu de arcar com as custas processuais -
improvimento. (...)
Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e isenção
de custas, o artigo 98, §1o, inciso I do Código de Processo
Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre
eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela justiça
gratuita será condenada em taxas ou custas, ficando o
pagamento suspenso até que possa pagá-las sem prejuízo
próprio ou da família (artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil)” (ApCrim no 0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta
Câmara de Direito Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j.
em 08/03/2018, p. em 12/03/2018).
TJGO:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. Considerando a insuficiência de
recursos pelo apelante para suportar o pagamento das custas
processuais, cabível a concessão dos benefícios da
assistência gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do
pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, nos termos
do artigo 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.150/2015), este de aplicação subsidiária ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500936-04.2019.8.26.0545 -Voto no 00311
10
penal (CPP, art. 3o), revogada, no ponto, a Lei no
1.060/1950. APELO CONHECIDO E PROVIDO” (ApCrim
no 0174232-05.2013.8.09.0100, Primeira Câmara de Direito
Criminal, Rel. Sival Guerra Pires, j. em 16/03/2017, p. em
29/05/2017).
Por tal motivo, o recurso interposto pelo apelante, no aspecto,
deve ser provido para suspender o pagamento da taxa judiciária, enquanto durar sua
hipossuficiência, extinguindo-se a obrigação caso isso não se dê dentro de cinco anos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para conceder ao apelante o benefício da Justiça Gratuita, mantendo sua
condenação ao pagamento da taxa judiciária, porém observado o disposto no artigo 98, §
3o, do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
XISTO RANGEL
RELATOR